Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715975-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CASA TRANSITORIA DE BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE RIBEIRO ANDRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35437233) interposto por LB 12 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA em desfavor da agravante, não homologou o acordo firmado entre as partes, sob o argumento de incompetência de Juízo. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 35437234 – p: 14): As partes noticiam a realização de acordo e o anexam ao ID 120005960, requerendo sua homologação. Contudo, na cláusula segunda, a despeito de haver menção de que os créditos reconhecidos na cláusula primeira estarão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e serão pagos na forma do Plano de Recuperação Judicial, ajustam que no PRJ deverá haver previsão de que o crédito detido pela ora exequente deverá ser pago mediante dação em pagamento das unidades imobiliários originalmente previstos no contrato de permuta (escola e loja 1). Ficou reconhecido, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que falece competência a este Juízo para deliberar sobre bens da recuperanda. Nesse sentido, a decisão liminar proferida no Conflito de Competência assentou: "Ante o exposto, nos termos dos arts. 955 do NCPC e 196 do RISTJ, concedo a liminar para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença, obstar a adjudicação dos imóveis, bem como a realização de qualquer ato expropriatório nos autos supracitados até decisão final no presente conflito, designando o Juízo da recuperação judicial para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem assim para deliberar sobre a desconstituição dos atos constritivos ordenados pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília - DF" Referida decisão foi confirmada com a procedência do conflito. Assim, falece a este Juízo competência para homologar o mencionado acordo, o qual deverá ser levado ao Juízo da Recuperação Judicial. Cumpra-se a decisão de remessa dos autos ao Juízo Universal. I. Intimem-se. A parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 35437234 – p: 27): Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que há presença de omissão na decisão de ID 120092113, por meio da qual ficou reconhecida a incompetência deste juízo para homologação do acordo de ID 12000595. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, conforme se extrai dos embargos, a parte almeja, à míngua dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, apenas a modificação do julgado, o que é inviável pela via estreita dos aclaratórios. Dessa forma, rejeito os embargos. Preclusa esta, remetam-se os autos ao Juízo Universal. Intimem-se. Inconformada, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo, argumentando, em suma, que o acordo firmado entre as partes “não dispõe sobre bens das recuperandas ou sobre questões diretamente relacionadas ao processo de recuperação judicial do Grupo JOÃO FORTES, afinal as partes apenas chegaram a um consenso a respeito do crédito detido pela CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA”. Assevera que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, confirmada também no Conflito de Competência mencionado pela r. decisão agravada, a competência do MM. Juízo da Recuperação Judicial é adstrita às hipóteses em que se tratar de atos de execução do patrimônio da recuperanda. Explica que “apenas o Juízo em que se processa a recuperação judicial detém todas as informações sobre o projeto de reestruturação da sociedade, sendo apenas ele, portanto, capaz de avaliar a gravidade dos impactos desses atos de expropriação de bens. Em outras palavras, cabe ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre medidas que podem inviabilizar a proposta de reestruturação”. Prossegue: “Isso não significa, no entanto, que será também de competência do Juízo da Recuperação Judicial todos os atos requeridos em ações em que a recuperanda é parte. Ao contrário, as ações permanecem em curso perante os juízos originários, na forma do art. 6o, §1o, da Lei no 11.101/05”. Arremata que caberia ao Juízo originário a homologação do acordo celebrado entre as partes e dos demais atos inerentes a este processo que não envolverem a expropriação ou constrição do patrimônio da recuperanda LB 12. Requer a concessão da justiça gratuita e, ao final, a reforma da decisão com a homologação do acordo firmado entre as partes pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília. É o relato do essencial. Inicialmente analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. A jurisprudência dominante, em caso de pessoas jurídicas, entende que há a necessidade de prova cabal da impossibilidade de adimplir os ônus processuais, sem que haja gravame à própria subsistência. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nota-se que a recorrente se encontra em recuperação judicial, corroborando a ausência de recursos para o pagamento das despesas processuais. Diante disso, mister se faz o deferimento do beneplácito legal. A respeito do tema, esta egrégia Casa de Justiça, reiteradamente, tem decidido nos termos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. 2. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pleito de concessão de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. 2. A concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC/15) à pessoa jurídica com fins lucrativos reclama declaração de hipossuficiência ou poderes especiais da procuração para essa finalidade (art. 105, caput, do CPC/15), bem como demonstração de impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo (inciso XXXIV do art. 5o da CF/88), não bastando para tanto a mera comprovação do processamento da recuperação judicial ou caracterização do estado falimentar. Precedentes do STJ. 3. Comprovada a insolvência por meio de balanço patrimonial negativo, defere-se o benefício da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1140397, 07159666320188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. A Lei no 11.101/2002, que regula a recuperação judicial, prevê: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...). Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. § 1o Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens. § 2o O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação. § 3o O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua entrega. § 4o Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. § 5o Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será também avaliado separadamente, para os fins do § 1o do art. 83 desta Lei. Assim, em sede de cognição sumária, a agravante, em recuperação judicial, não dispõe livremente do seu patrimônio, devendo o acordo ser analisado e, com seu entendimento, ser homologado ou não pelo juízo da recuperação, sob pena de violar os direitos dos demais credores. No mesmo sentido, confiram-se ementas deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXISTENTE. SUJEIÇÃO AO PLANO. NOVAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS E DE EXPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO INCLUÍDO NO PLANO COMO QUIROGRAFÁRIO. REMESSA DE QUANTIA PARA O JUÍZO QUE DETERMINOU PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a remessa dos valores depositados para o Juízo que realizou a penhora no rosto dos autos, por considerar competente o juízo universal da recuperação judicial. 2. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados existentes os créditos oriundos de relações obrigacionais firmadas antes do ajuizamento da recuperação judicial. Assim, caso a sentença que deu origem ao crédito, tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora, nos termos do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 3. Após a homologação judicial do Plano de Recuperação, os créditos concursais (anteriores ao pedido de recuperação), por força do art. 59 da Lei no 11.101/2005, são considerados novados pelo plano aprovado pela assembleia. 4. De acordo com a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação. 5. Também está consolidada a tese de que é do juízo falimentar a competência para os atos de constrição patrimonial da sociedade em processo de recuperação judicial, mesmo que existente penhora anterior. 6. Reconhecido que o pagamento do crédito deve ocorrer na forma prevista no plano de recuperação judicial aprovado e homologado, bem como a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, inclusive de expedição de alvará de levantamento, deve ser mantida a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1220862, 07200429620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECRETADA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. JUÍZO FALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravada encontra-se em recuperação judicial não dispondo livremente do seu patrimônio. 2. Eventual acordo celebrado entre as partes deve ser homologado pelo juízo da recuperação sob pena de violar os direitos dos demais credores. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1272482, 07128455620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS EM JUÍZO COMUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Consoante entendimento do col. STJ, o juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação. 2. Mesmo nas hipóteses em que a penhora de valores tenha sido efetivada preteritamente ao deferimento do pedido de recuperação judicial, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal, razão pela qual cabe a este deliberar sobre a destinação dos respectivos valores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1315869, 07199849320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Por oportuno, colham-se excertos de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. 2. "(...) É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal" (ut. REsp 1.212.243/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 29/9/2015). Na mesma linha, confira-se: EDcl no AgRg no RCD no CC 134655/AL, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 15/12/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018 - grifo nosso); [...] 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de empresa em processo falimentar ou de recuperação judicial. 2. Não compete ao juízo trabalhista interferir no acervo patrimonial da suscitante enquanto não houver a certificação do trânsito em julgado da sentença que declara o encerramento da sua recuperação judicial. 3. Nos estreitos limites cognitivos do conflito de competência, cabe a esta Corte apenas declarar o juízo competente para dirimir a controvérsia. Qualquer questão referente à reserva e/ou registro do crédito do ora agravante no Quadro Geral de Credores deve ser apresentada ao juízo competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 167.826/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020 - grifo nosso). À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador